Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-68.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711679-68.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO APELADO: FABRICIO LIMA BATISTA, CONDOMINIO JARDIM EUROPA II D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por, CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO, contra a decisão de ID – 43137914. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 43770460. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FABRICIO LIMA BATISTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:37:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador